Tribunal: STF
Processo: AI 714345
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Procuração outorgada ao
   advogado da parte agravada. Comprovação de existência. Recurso
   conhecido. Demonstrada a existência de peça essencial à formação
   do agravo, deve este ser conhecido, presentes os demais
   requisitos de admissibilidade.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Requisito de admissibilidade de recurso de
   revista. Matéria infraconstitucional. É infraconstitucional a
   discussão a respeito de requisito de admissibilidade de recurso
   de revista no Tribunal Superior do Trabalho.
3.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do acórdão
   recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há
   falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado
   tenha dado razões suficientes, embora contrárias à tese do
   recorrente.